Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006952-97.2020
AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
AGRAVADOS: EVARISTO TAGLIARI NETO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MEDIANTE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DEMONSTRADA – PRODUTO DE FÁCIL PERECIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e ativo interposto por CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos Embargos de Terceiro no 1001306-92.2020.8.11.0037, movido em face de EVARISTO TAGLIARI NETO, deferiu parcialmente a liminar pretendida para determinar o bloqueio da soja arrestada na ação de no 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos executados aos embargantes, qual seja, 78.647 (setenta e oito mil, seiscentas e quarenta e sete sacas) sacas de 60 kg de soja, consistente na vedação da remoção e/ou venda do produto constrito naqueles autos, até ulterior decisão do juízo. Dispensada a caução ofertada em razão do indeferimento do pedido de reintegração na posse do produto objeto da lide.
A agravante defende restar comprovada a sua propriedade sob o produto arrestado, vez que este foi dado em garantia em cédula de produto rural, mediante penhor, devidamente registrado em cartório competente.
Assevera que mesmo o juízo a quo tendo reconhecido os requisitos legais para concessão da liminar e que a propriedade restou devidamente comprovada, foi determinado apenas o bloqueio da soja arrestada, quando, na verdade, deveria determinar a reintegração de posse dos grãos apreendidos, na forma do art. 678 do CPC, ainda que mediante contracautela oferecida espontaneamente, no intuito de assegurar eventuais prejuízos.
Deste modo, requer, liminarmente, seja determinada a reintegração da posse dos grãos originários da Fazenda Umuarama, situado no município de Paranatinga/MT, que foram arrestados nos autos da execução no 1001044-45.2020.8.11.0037 e removidos para armazém geral ou ainda pendente de colheita.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o que tinha a relatar.
DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC determina, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da liminar.
Explico a situação.
Conforme bem relatou o juíz a quo, em análise sumária, resta comprovada a propriedade da embargante/agravante sob o produto arrestado, vez que este foi dado em garantia à cédula de produto rural, mediante penhor, devidamente registrado no cartório competente, conforme documentos que instruem o feito, em específico a CPR e aditivo de ID no 30067381 e certidão de registro de penhor de ID no 30067992.
No mesmo sentido, os artigos 12 e 18 da Lei no 8.929/1994 que institui a Cédula de Produto Rural determinam que:
“Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.
§ 1o Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados.
§ 2o A inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.
§ 3o Para efeito de registro em cartório, a cobrança de emolumentos e custas das CPR será regida de acordo com as normas aplicáveis à Cédula de Crédito Rural.”
“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”
Dessa forma, é evidente que a agravada não pode penhorar bens vinculado à CPR da agravante, que foi devidamente registrada em cartório em data anterior ao registro da CPR da agravada.
A agravante pretende a concessão do efeito ativo para determinar a imediata suspensão e revogação do arresto concedido e liberar os bens, mediante a prestação de caução real.
Dada a peculiaridade do caso e por se tratar de produto de fácil perecimento, entendo por bem deferir o pleito liminar, mediante caução idôneo a ser oferecido perante o juízo a quo.
Dispositivo.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a reintegração de posse da soja arrestada na ação de no 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos executados aos embargantes/agravantes, qual seja, 78.647 (setenta e oito mil, seiscentas e quarenta e sete sacas) sacas de 60 kg de soja, mediante caução real e idôneo, a ser prestado perante o juízo a quo.
Oficie-se o r. Juízo a quo para que, se possível, preste as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR